Tribunal: TJES
Processo: 5003036-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003036-34.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO INTER S.A.

AGRAVADO: ELTON LACOURT DE MORAES e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO INTERMEDIUM SA
em face da r. Decisão (ID 1374145), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que determinou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel de propriedade dos Agravados, designado para ocorrer nos dias 13 e 25/05/2021, nos autos da Ação Ordinária

n.º 5006789-24.2021.8.08.0024.

Em suas razões recursais (ID 1321089), requer o Agravante, em caráter preliminar, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para possibilitar o prosseguimento com as ferramentas necessárias para garantir o recebimento do seu crédito, mediante a realização dos leilões.

Quanto ao mérito recursal, sustenta o Agravante, em síntese, que a decisão agravada foi proferida em desconformidade com a Lei e em dissonância com a jurisprudência desse Egrégio Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que, a rigor, autoriza o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou indeferido, conforme decisão ID 1437128.

Contrarrazões ao recurso (ID 5247266).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO INTERMEDIUM SA
em face da r. Decisão (ID 1374145), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que determinou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel de propriedade dos Agravados, designado para ocorrer nos dias 13 e 25/05/2021, nos autos da Ação Ordinária

n.º 5006789-24.2021.8.08.0024.

Em suas razões recursais (ID 1321089), requer o Agravante, em caráter preliminar, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para possibilitar o prosseguimento com as ferramentas necessárias para garantir o recebimento do seu crédito, mediante a realização dos leilões.

Quanto ao mérito recursal, sustenta o Agravante, em síntese, que a decisão agravada foi proferida em desconformidade com a Lei e em dissonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que, a rigor, autoriza o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou indeferido, conforme decisão ID 1437128.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise de seu mérito.

Consoante relatado, examina-se Agravo de Instrumento em face da decisão liminar, a qual determinou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel de propriedade dos Agravados, designado para ocorrer nos dias 13 e 25/05/2021, nos autos da Ação Ordinária

n.º 5006789-24.2021.8.08.0024.

Após detida análise das particularidades do caso concreto, identifiquei que o Banco Agravante
não
se desincumbiu do ônus de demonstrar, sequer indiciariamente, a regularidade da constituição do devedor fiduciário em mora, o que era de rigor, nos termos do art. 26 da Lei n.º 9.514, de 1997.

Neste sentido, em que pesem as alegações recursais de que não estariam configurados, na hipótese, os pressupostos legais para concessão da medida liminar na origem, não vejo razões suficientes para modificar a referida decisão, tampouco o convencimento firmado pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo por ocasião do exame do pedido liminar recursal, no ID 1437128.

Conforme se infere na decisão de origem:

No caso concreto, alegam os autores que celebraram com a ré Contrato de Compra e Venda, com pacto de alienação fiduciária (contrato nº 201717601), referente ao imóvel descrito na inicial; como as parcelas do financiamento eram debitadas diretamente na sua conta (conforme pactuado na cláusula 4 – item “g” 13 - doc. 01); o banco réu deixou de efetuar a cobrança, sem qualquer comunicação aos autores, que dispunham dos valores em conta; diante do suposto inadimplemento, o réu promoveu a execução extrajudicial do bem com a realização de hasta pública, sem notificar os autores; ficaram sabendo da realização por terceiros, marcada para os dias 25/05/2021, às 10:00 horas e 27/05/2021, às 10:00 horas.

DECIDO.

Como é elementar, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não haverá a mora solvendi. Outra não é a dicção legal positivada no CC 396; “Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora”.

Como a cobrança era feita por débito bancário, ex vi de cláusula contratual, tendo o banco réu deixado de efetuar a cobrança, sem qualquer comunicação aos autores, que dispunham dos valores em conta, não incorreram em mora, não podendo ser promovida a execução extrajudicial do bem sem que os autores sejam comunicados para, querendo, purgar a suposta mora e solver as parcelas em aberto, sem juros advindos do atraso, em razão da omissão imputável ao próprio credor.

Dessa forma, não caracterizada a mora solvendi, na forma estabelecida pelo CC 394, que considera em mora o devedor que não efetuar o pagamento no modo e tempo contratados, provavelmente em razão de algum erro operacional do banco réu, bem como os autores não terem sido regularmente notificados da “suposta mora”, na forma da lei (Decreto Lei nº 70/66, arts. 31/33), constata-se vício insanável do leilão extrajudicial e dos atos subsequentes, impondo-se a suspensão do leilão extrajudicial.

Pelo exposto, defiro liminarmente o pedido de tutela de urgência para suspender a realização dos leilões agendados para os dias 13/05/2021 e 25/05/2021, mantendo os autores na posse do imóvel até decisão ulterior deste juízo.

Compulsando a decisão e o agravado de instrumento interposto, observa-se que as partes celebraram o “Contrato de Compra e Venda com pacto de alienação fiduciária nº 201717601”, referente o imóvel situado na Rua Álvaro da Silva Labuto, nº 26, Morada de Camburi, Vitória/ES, CEP 29062-530. O preço ajustado era de R$2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta mil reais), sendo uma parte paga com recursos próprios em R$1.250.000,00 (hum milhão, duzentos e cinquenta mil reais), e o restante financiados com a Ré no valor de R$900.000,00 (novecentos mil reais) pelo prazo de 240 (duzentos e quarenta) meses.
As parcelas eram debitadas automaticamente em sua conta
(conforme pactuado na cláusula 4 – item “g” 13).

Todavia, no mês abril de 2020, o Banco agravante parou de debitar da conta do agravado o valor correspondente às parcelas do financiamento, ocasionando um suposto atraso no pagamento das prestações, e a constituição da mora do contrato. Ocorre que, os autores nunca deixaram de efetuar os pagamentos das parcelas do financiamento, a qual estava sob responsabilidade do Banco Agravante, que, por conta própria, deixou de efetuar a cobrança, sem sequer comunicar os autores.

Conforme informado no recurso interposto, os agravados dispunham dos valores em conta na data em que seria efetuado o débito automático, não havendo razão para a execução extrajudicial do bem dos requerentes.

Logo, como bem consignado da decisão objurgada, o art. 396 do Código Civil Brasileiro prevê que “
Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora
.” No caso em comento, por conduta exclusiva do Banco, o qual cessou a cobrança automática, sem fundamento aparente, os agravados foram surpreendidos com a constituição em mora e, por conseguinte, o ajuizamento da Ação Execução Extrajudicial.

Contudo, os autores, ora agravados, não foram regularmente cientificados, pessoalmente, da suposta mora, como define a Lei, resultando em vício insanável do leilão extrajudicial e dos atos consequentes, passíveis de nulidade.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do STJ e do TJES,
é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.208.770/SP, AgInt no AREsp n. 2.095.043/GO e Apelação Cível 048170208275. 2. Apesar da constituição em mora,
a instituição financeira não comprovou a notificação pessoal dos apelados acerca da realização do leilão extrajudicial, devendo ser mantida a sentença que declarou a nulidade do procedimento extrajudicial
e condenou o apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais. 3. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 27 de junho de 2023. RELATORA

(TJES, Apelação Cível nº 0017305-92.2016.8.08.0048, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 29/06/2023)

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007435-09.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A AGRAVADO: VANILTON MOREIRA DE ANDRADE RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TUTELA CAUTELAR. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PLAUSIBILIDADE. SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A consolidação da propriedade do bem dado em garantia ao credor fiduciário (com a consequente realização da execução extrajudicial da garantia advinda de contrato de alienação fiduciária), somente é devida mediante o cumprimento dos requisitos preceituados pela Lei n.º 9.514/97. 2. Tratando-se referida notificação extrajudicial de pressuposto para a constituição em mora do devedor, com a consequente consolidação da posse à fiduciária, e posterior execução extrajudicial, deve a mesma ser cumprida na forma da lei de regência, sendo os atos subsequentes viáveis somente após o seu cumprimento, independentemente de impugnação da parte contrária. 3. Conquanto a Instituição Bancária queira se valer de seu direito legal de efetivação da adjudicação compulsória,
a Decisão recorrida foi pautada no poder geral de cautela, o qual visa a garantia da efetividade processual, haja vista a existência de indícios de nulidade do procedimento adotado pela Instituição – ausência de notificação do devedor, nos moldes estabelecidos pela Legislação. 4. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5007435-09.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 03/11/2022)

Nota-se, portanto, que o pronunciamento judicial hostilizado, por se encontrar perfeitamente alinhado com a legislação de regência, além da jurisprudência dos Tribunais pátrios, merece ser mantido.

Ante o exposto e firme das razões apresentadas, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL CONFORME A LEI 9.514/1997. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO SUSPENSA. PRECEDENTE DESTA EG. CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Examina-se Agravo de Instrumento em face da decisão liminar, a qual determinou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel de propriedade dos Agravados, designado para ocorrer nos dias 13 e 25/05/2021, até ulterior deliberação.

2.
Após detida análise das particularidades do caso concreto, conclui-se que o Banco Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, sequer indiciariamente, a regularidade da constituição do devedor fiduciário em mora, o que era de rigor, nos termos do art. 26 da Lei n.º 9.514, de 1997.

3.
O art. 396 do Código Civil Brasileiro prevê que “
Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora.” No caso em comento, por conduta exclusiva do Banco, o qual cessou a cobrança automática, sem fundamento aparente, os agravados foram surpreendidos com a constituição em mora e, por conseguinte, o ajuizamento da Ação Execução Extrajudicial. Contudo, os autores, ora agravados, não foram regularmente cientificados, pessoalmente, da suposta mora, como define a Lei, resultando em vício insanável do leilão extrajudicial e dos atos consequentes, passíveis de nulidade.

4.
Nota-se, portanto, que o pronunciamento judicial hostilizado, por se encontrar perfeitamente alinhado com a legislação de regência, além da jurisprudência dos Tribunais pátrios, merece ser mantido.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.